Tribunal: TJDFT
Processo: 0713365-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713365-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITACY TINOCO DE MENDONCA AGRAVADO: IARA AGRO INDUSTRIA ARAGUAIA LTDA, GERAÇÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITACY TINOCO DE MENDONCA contra decisão proferida pelo Juízo 1a Vara Cível do Gama em sede de liquidação de sentença (autos 002477-81.2001.8.07.0004) no seguinte teor (ID 16264507): “Ante o disposto na Portaria Conjunta no 85/2016, que regulamenta a fase de cumprimento de sentença dos autos em meio físico (SISTJ), nas unidades jurisdicionais em que foi implantado o Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe, intime-se a parte credora para que promova o início da fase de cumprimento de sentença do presente feito, no prazo de 05 (cinco) dias, por meio do PJe. Nos termos do Art. 2o da norma em questão, o pedido inaugural do cumprimento da sentença conterá os seguintes requisitos: I - qualificação das partes; II - documentos pessoais digitalizados; III - endereço atualizado do exequente e do executado; IV - número de inscrição das partes exequente e executado, no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou, se for o caso, no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, ambos da Secretaria da Receita Federal do Brasil; V - indicação dos nomes dos advogados da parte devedora para fins de cadastramento; VI - valor da causa e, se for o caso, demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos termos do Código do Processo Civil; VII - cópia digitalizada das seguintes peças do processo de conhecimento: a)sentença exequenda; b)acórdão, se houver; c)procurações outorgadas pelas partes (exequente e executado); d)certidão de trânsito em julgado; e) facultativamente, outras peças consideradas necessárias para demonstrar a existência do crédito. Sem prejuízo, em face do Provimento no 4, de 2 de junho de 2008, que deu nova redação ao § 1o, do art. 191, do provimento Geral da Corregedoria do TJDF, salvo no caso de gratuidade de justiça concedida, o credor deverá realizar o preparo do pedido de cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento do feito. No mais, registro que, ao realizar o cadastro da petição do cumprimento de sentença no PJe, a parte credora deverá prestar a referida informação no presente feito. Após o cumprimento da determinação retro, ou, decorrido o prazo de 05 (cinco) dias, sem que haja manifestação da parte, arquivem-se os presentes autos, nos termos do disposto no Art. 4o da Portaria Conjunta no 85/2016. Intimem-se.” Opostos embargos de declaração, rejeitados nos termos da decisão de ID 16264868. Em suas razões (ID 16264469), sustenta a agravante que: “Trata-se de ação de reintegração de posse cominada com perdas e danos, cuja sentença determinou a reintegração de posse e condenou as Agravadas, bem como as Executadas do processo apenso, autos no 1017/82(0002478-66.2001.8.07.0004), a arcar com as perdas e danos decorrentes do esbulho praticado(Id no 53362433), nos termos da sentença, anexa(doc. 1). A fase de liquidação de sentença se deu nos autos apenso, conforme determinação constante da decisão de Id no 53362577(doc. 2). Anexo, cópia das manifestações do perito judicial, na referida fase processual(docs. 3, 4 e 5). Ademais, destaque-se que a discussão acerca dos cálculos da citada liquidação de sentença, findou-se, apenas com o provimento do agravo de instrumento, cujo trânsito em julgado ocorreu em 07 de outubro de 2014(doc. 6 e 7). Tempos depois do trânsito em julgado do recurso citado acima, a Agravante apresentou planilha atualizada do débito (doc. 8). Em 29 de junho de 2017, após decisão de Id no 53362692 (doc. 9), a Agravante requereu a restituição de seu prazo para manifestar nos autos, Id no 53362693 (doc. 10), acostou-se à citada petição, documentos comprobatórios do pleito, Id no 53362694 (doc. 11). Posteriormente, em 2 de agosto de 2017, foi proferida decisão determinando o prosseguimento do pleito, Id no 53362695 (doc. 12). No dia 17 de agosto de 2017, a Agravante requereu nos autos originários do presente recurso, penhora online de numerários das Agravadas, Id no 53362698 (doc. 13).Em seguida, requereu a retificação da denominação da Segunda Agravada para, Geração Comércio e Representações LTDA, bem como ratificou o pleito de penhora online de numerários, Id no 53362698 (doc. 13). Em resposta às referidas petições, em 28 de setembro de 2017, o juízo a quo proferiu decisão determinando que se aguardasse o cumprimento de determinação exarada nos autos em apenso, Id no 53362700 (doc. 14). Logo em seguida em 06 de outubro de 2017, a Agravante peticionou nos autos trazendo informações que os recursos interpostos nos autos em apenso não tinham qualquer correlação com os autos originários do presente recurso, visto que, um deles se discutia suposta natureza salarial de valor penhorado naqueles auto se o outro, tratava-se de recurso interposto ao indeferimento de expedição de ofício para trazer àqueles autos, as declarações de IR dos Executados. Destaque-se que, nesta petição foi reiterado o prosseguimento da demanda, nos termos pleiteados nas citadas petições anteriores, Id no 53362701(doc. 15).Consigne-se que, em 12 de janeiro de 2018, o juízo de piso proferiu decisão determinando a juntada de planilha atualizada do débito exarado nos autos, Id no 53362701 (doc. 15). Vejamos: Junte a parte credora a planilha atualizada e detalhada do valor que pretende executar. Logo em seguida, em atendimento à decisão interlocutória citada acima, a parte Agravante apresentou planilha atualizada do débito, Id no 53362702 (doc. 16). Entretanto, de forma totalmente contraditória à decisão citada acima, no dia 22 de março de 2018, o juízo a quo determinou que se desse início à fase de cumprimento de sentença, através de novos autos, os quais deveriam serem distribuídos por dependência, Id no 53362702 (doc. 16). Tendo em vista a omissão quanto ao fato de ter havido liquidação de sentença nos autos no 1017/82(0002478-66.2001.8.07.0004), bem como, por já ter se iniciado o cumprimento de sentença, há mais de três anos, a Agravante opôs Embargos de Declaração em face da referida decisão, Id no 53362705 (doc. 17). Em 22 de junho de 2018, houve intimação das Agravadas para apresentarem contrarrazões ao recurso da Agravante, Id no 53362707 (doc. 18). Apesar de intimadas, estas se mantiveram silentes. Tendo em vista a inércia do juízo a quo em apreciar os embargos de declaração da Agravante, em 29 de março de 2019, esta requereu nos autos, a penhora da gleba de terras, a qual já existe, hipoteca judiciária, Id no 53362709 (doc. 19). Tal pleito foi reiterado, através da petição de Id no 61513256 (doc. 20), datada de 17 de abril de 2020. Ocorre que, a decisão de Id no 61978459 (doc. 21), decisão ora agravada, a qual foi proferida mais de dois anos após o protocolo do recurso de Id no 53362705 (doc. 17), conheceu-o e, no mérito, negou provimento ao mesmo, através dos seguintes termos ( ). ( ) a liquidação de sentença e o trânsito em julgado de recurso que discutia o valor do débito exarado nos autos, ocorreram sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973. O art. 475-J, do referido diploma legal, dispõe que o devedor, condenado em quantia já fixada em liquidação de sentença, tem 15 (quinze) dias para o pagamento do débito, sem incidir nas penalidades da referida norma legal: Art. 475-J. Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de quinze dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de dez por cento e, a requerimento do credor e observado o disposto no art. 614, inciso II, desta Lei, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação.(Incluído pela Lei no 11.232, de 2005). Sendo assim, após a liquidação de sentença e, trânsito em julgado do valor que discutiu os cálculos exarados nos autos, teve início à fase de expropriação de bens, conforme demonstrado através das diversas petições e decisões acostadas ao presente recurso. Portanto, é totalmente, equivocada, a decisão interlocutória que não deu provimento aos Embargos de Declaração e manteve a determinação de ingresso de cumprimento de sentença em autos apartados. ( ).” Por fim, requer “que o presente recurso seja conhecido e provido para, no mérito, determinar o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, com a devida análise do pleito de penhora de bem gravado com hipoteca judiciária”. Preparo recolhido (ID 16264875). Sem pedido liminar, recurso recebido no efeito devolutivo (ID 6273017). Sem contrarrazões dos agravados (ID 17038490). É o relatório. Decido. Verifica-se ser caso de não conhecimento do recurso dada sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, III do CPC. O presente recurso foi interposto contra pronunciamento judicial que assim determinou: “intime-se a parte credora para que promova o início da fase de cumprimento de sentença do presente feito, no prazo de 05 (cinco) dias, por meio do PJe”. Para melhor contextualizar a questão, é preciso realizar uma breve reconstrução cronológica dos atos processuais praticados até o pronunciamento judicial que ensejou o presente recurso. Na origem, trata-se de liquidação de sentença proferida em 25/2/1987 que, julgando concomitantemente as ações de reintegração de posse cumuladas com indenização por perdas e danos (00002326/83 e 00001017/82 – autos físicos), condenou as rés à reintegrar a posse do imóvel esbulhado e condenou-as solidariamente ao pagamento das perdas e danos decorrentes do esbulho possessório praticado, valor a ser apurado em liquidação de sentença – ID 16264471. Embora tenha havido condenação solidária, os réus das referidas ações são distintos: na primeira (autos 00001017/82), a ação foi ajuizada por ITACY TINOCO DE MENDONCA em desfavor de SANTHAREM COMERCIAL ADM. DE MOVVEIS LTDA, MARIA HELENA ALVES FLEURY e BENEDITO EMERSON FLEURY; na segunda, ajuizada por ITACY TINOCO DE MENDONCA e MARIO SIQUEIRA DE MENDONCA contra IARA AGRO INDUSTRIA ARAGUAIA LTDA e GERACAO INCORPORACAO E VENDAS LTDA. Posteriormente, em 7/8/06, iniciada a fase de liquidação de sentença, determinada realização de perícia nos autos (00001017/82 – autos físicos) para apuração do valor relativo às perdas e danos – ID 16264472. Definido ainda que sobre o valor apurado pelo perito “incidirá correção monetária pelo INPC/IBGE, e juros de mora legais a partir da citação, de 0,5% a.m. até janeiro de 2003, e 1% a.m. posteriormente”. Finalizada a fase de liquidação (ID 16264485), a credora, ora agravante, apresentou nos autos 00001017/82 (autos físicos), em 10/11/2014, cálculo do valor atualizado do débito (petição colacionada no presente agravo ID 16264487), iniciando a fase de cumprimento de sentença em face de SANTHAREM COMERCIAL ADM. DE MOVVEIS LTDA, consoante é possível verificar na decisão proferida naqueles autos em12/12/2014. Contudo, nos autos 002477-81.2001.8.07.0004 (00002326/83 - autos físicos), no qual foi proferido o provimento judicial agravado, não houve apresentação de cálculo ou pedido de cumprimento de sentença. Ou seja, não houve pedido de cumprimento de sentença contra IARA AGRO INDUSTRIA ARAGUAIA LTDA e GERACAO INCORPORACAO E VENDAS LTDA, rés na ação 00002326/83 - autos físicos, e devedoras solidárias da obrigação de pagar liquidada nos autos 00001017/82 (autos físicos). Assim, proferido despacho, determinando ao credor promovesse andamento no processo no prazo de 5 (cinco) dias – ID 16264488. Atendendo referida determinação, a agravante/credora peticionou nos autos, informando que a sentença condenou solidariamente as rés dos processos (00002326/83 e 00001017/82 – autos físicos), e a liquidação de sentença havia sido iniciada nos autos 00001017/82 (autos físicos), entretanto, até aquele momento o crédito não fora satisfeito – ID 16264499. Além disso, apresentou os cálculos do valor devido (ID 16264505). E então sobreveio o provimento judicial agravado, cujo teor é seguinte: “Ante o disposto na Portaria Conjunta no 85/2016, que regulamenta a fase de cumprimento de sentença dos autos em meio físico (SISTJ), nas unidades jurisdicionais em que foi implantado o Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe, intime-se a parte credora para que promova o início da fase de cumprimento de sentença do presente feito, no prazo de 05 (cinco) dias, por meio do PJe. Nos termos do Art. 2o da norma em questão, o pedido inaugural do cumprimento da sentença conterá os seguintes requisitos: ( ) Sem prejuízo, em face do Provimento no 4, de 2 de junho de 2008, que deu nova redação ao § 1o, do art. 191, do provimento Geral da Corregedoria do TJDF, salvo no caso de gratuidade de justiça concedida, o credor deverá realizar o preparo do pedido de cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento do feito. No mais, registro que, ao realizar o cadastro da petição do cumprimento de sentença no PJe, a parte credora deverá prestar a referida informação no presente feito. Após o cumprimento da determinação retro, ou, decorrido o prazo de 05 (cinco) dias, sem que haja manifestação da parte, arquivem-se os presentes autos, nos termos do disposto no Art. 4o da Portaria Conjunta no 85/2016. Intimem-se.” Como se vê, determinação contra a qual se insurge a agravante que não tem conteúdo decisório; limita-se a definir, organizar atos a serem praticados para início do cumprimento de sentença. Despacho de mero expediente, e, por isto, irrecorrível. Insubsistente o argumento da agravante de que o cumprimento de sentença já foi iniciado há mais de três anos. A sentença, como já dito, era ilíquida; não obstante ter acertado a relação jurídica, tornando certa a obrigação de indenizar (obrigação solidária das rés), não determinou o valor objeto da condenação. Desse modo, encerrada a liquidação da sentença, o credor deve requerer o cumprimento da sentença, instruindo o pedido com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, providência que a agravante levou a efeito somente nos autos 00001017/82 (autos físicos). Só depois dessa providência do credor é que o devedor será intimado para pagar o valor constante do demonstrativo no prazo de quinze dias, tudo na forma do art. 475-J do CPC/73, vigente à época do encerramento da liquidação (2014). Como se vê, equivocada a alegação da agravante de que cumprimento de sentença já iniciado há mais de 3 anos; a petição colacionada nesse agravo (ID 16264487), da qual consta a planilha com o cálculo do débito após a liquidação de sentença, ao contrário do que sustenta a agravante, não foi apresentada nos autos (00002326/83 - autos físicos). É o que se lê da etiqueta do protocolo que consta na petição ( ID 16264487) , que se refere aos autos 00001017/82. Em conclusão: mero despacho saneador, e, por isto, irrecorrível (art. 1.001, CPC) o provimento judicial agravado que, após a apresentação dos cálculos pela credora/agravante, determinou o recolhimento de custas da fase de cumprimento de sentença, indicando, nos termos do art. 2o da Portaria Conjunta no 85/2016, requisitos que petição de cumprimento de sentença deve satisfazer. Por oportuno: "AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO CONTRA DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO INEXISTENTE. POSSIBILIDADE DE A PARTE FAZER PEDIDO COM NOVO FUNDAMENTO NO JUÍZO DE ORIGEM. SEM PREJUÍZO AO AGRAVANTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nota-se que o despacho não tem conteúdo decisório, sendo mera providência de caráter ordinatório. Logo, afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal. 2. Não há prejuízo à parte quando ela puder fazer pedido no juízo de origem com fundamento diverso ao decidido pelo colegiado da Turma, em razão dos fatos novos de liquidação e extinção de sociedade agravada. 3. Se a parte entender que a matéria foi decidida de forma equivocada ou que houve a interpretação errônea de fato, lei ou jurisprudência, deve utilizar, se assim interessar, dos instrumentos processuais que possam modificar o acórdão, não sendo os Embargos de Declaração hábeis a satisfazer tal pretensão. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1193051, 07132766120188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO. DESPACHO DE CUNHO ORDINATÓRIO. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA. I - O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. II - Não cabe recurso contra despacho meramente ordinatório, mormente a decisão que, em cumprimento de sentença, determina a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização do débito. III - Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o agravo interno” (Acórdão 1013236, 20160020408359AGI, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/4/2017, publicado no DJE: 2/5/2017. Pág.: 686/702). Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado porque ato processual atacado constitui mero despacho ordinatório, que não comporta agravo de instrumento; ausente requisito intrínseco da adequação, não conheço do recurso – art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a agravante. Brasília, 2 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora